Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700184-72.2021.8.07.0012 RECORRENTE: EDMILSON DE OLIVEIRA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. DECOTE. PERÍODO DEPURADOR. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A avaliação negativa da conduta social do réu não se mostra passível de alteração, porquanto fundamentada no histórico de comportamento agressivo em ambiente doméstico, o que reforça o sentimento de superioridade masculina e de dominação social em relação à ex-companheira. A agravante da reincidência deve ser decotada na hipótese em que houve o transcurso de período superior a cinco anos entre a data da extinção da pena do crime anterior e a do delito narrado na denúncia, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. A despeito do quantum de pena aplicado e da exclusão da agravante da reincidência, mostra-se acertada a fixação imposta na r. sentença, correspondente ao regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, conforme assenta o artigo 33, §3o, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da reprimenda revelam-se incabíveis, diante da falta dos requisitos dispostos nos artigos 44, inciso I e III, e 77, inciso II, do Código Penal. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, caput e inciso II, ambos do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da sua conduta social, a qual se embasou, indevidamente, em ações penais em andamento e, por consequência, a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. Subsidiariamente, pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base em razão da única circunstância judicial considerada em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59, caput, do Código Penal, no que diz respeito à tese jurídica da indevida valoração negativa da conduta social do réu feita pelo acórdão impugnado, o qual teria fundamentado a existência de histórico de comportamento agressivo do insurgente em ambiente doméstico diante da análise da folha de antecedentes penais do referido réu. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005